Tribunal: TJDFT
Processo: 0021747-37.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0021747-37.2000.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA EMBARGANTE: GERALDO VILELA COUTO APELADO: GERALDO VILELA COUTO EMBARGADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face de decisão monocrática de ID 63849485, que suspendeu o processo até o julgamento do Recurso Especial interposto no agravo de instrumento de no 0735990-10.2021.8.07.0000. O embargante Rodolfo Figueiredo Lira opôs embargos de declaração no ID 66423821, alegando a ocorrência de omissão, afirmando que o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo, de modo que somente se deve determinar a suspensão caso o recurso tenha recebido o efeito suspensivo. Destaca que há entendimento jurisprudencial no sentido de que havendo recurso sem efeito suspensivo de julgamento, não há que se reconhecer a prejudicialidade externa. Afirma que a suspensão do processo ofende à duração razoável do processo e a celeridade e que, por se tratar de rito executório, o decurso do tempo pode prejudicar a localização de ativos penhoráveis. Assim, defende que a decisão deve ser reformada para que se proceda ao julgamento da apelação. Por sua vez, o embargante Geraldo Vilela Couto aduz a ocorrência de omissão e contradição na decisão. Aduz que a sentença, objeto de apelação, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, devendo possuir efeitos imediatos. Afirma que a suspensão do processo para que se aguarde o julgamento do Recurso Especial prolongará a duração do processo, não se admitindo que perdure sem que se analise a ocorrência da prescrição intercorrente. Destaca, ainda, que apesar de ter interposto Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento de no 0735990-10.2021.8.07.0000, não foi ele dotado de efeito suspensivo. Afirma que, ainda que se entenda que tenha ocorrido a suspensão da prescrição intercorrente em função da apreensão de sua CNH e passaporte, considerando que ambos os recursos de Agravo de Instrumento não possuíam efeito suspensivo, decorreram três anos do prazo prescricional, o qual foi interrompido e iniciou-se novamente no dia 8/6/2020, de modo que se implementou a prescrição em 8/6/2023. Ou seja, por qualquer ponto que se analise a questão, ocorreu a intercorrente o que indica a ocorrência da contradição na suspensão do presente processo. Defende que prescrição é matéria de ordem pública e, demonstrada sua ocorrência, necessário de pronto o seu reconhecimento. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para corrigir a omissão e contradição apontadas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. O artigo 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Analiso em conjunto os embargos de declaração, por tratarem da mesma matéria. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) As partes se insurgem quanto à determinação de suspensão do recurso, em razão do reconhecimento de que seu julgamento depende de julgamento de outra causa. Os embargantes aduzem que o julgamento é omisso e contraditório, pois o Recurso Especial não foi dotado de efeito suspensivo, sendo incabível a suspensão destes autos. O executado, afirma, ainda, que há contradição, pois mesmo que se reconheça que a interrupção da prescrição intercorrente com a determinação de apreensão da CNH de seu passaporte, já decorreram mais três anos do prazo prescricional, o qual foi interrompido e iniciou-se novamente no dia 8/6/2020. Assim, entende que necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente. Os vícios alegados não se fazem presentes Conforme já relatado na decisão ora embargada, trata-se de Apelação interposta por Rodolfo Figueiredo Lira em face da sentença de ID 63092983 que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. O apelante sustenta a nulidade da sentença, pois o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000 reconheceu que a determinação de suspensão do passaporte e da CNH do executado suspendeu o curso prescricional, sendo necessário que se garanta a autoridade das decisões proferidas pelo TJDFT. Aduz, ainda, que após esta determinação, não ficou inerte nos autos, sendo diligente quanto à busca de ativos penhoráveis, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente. Com a interposição da apelação e, após a análise do processo, esta Relatoria entendeu que há prejudicialidade externa, com necessidade de suspensão do processo até o Julgamento do Recurso Especial interposto pelo executado, pois o acórdão proferido no agravo de instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000, objeto do Recurso Especial ainda não julgado, trata exatamente da questão relativa à interrupção do prazo prescricional ante a determinação de suspensão da CNH e passaporte do executado. Portanto, reconhecida a necessidade de se aguardar o julgamento deste recurso, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, a, do CPC. Em que pese a inexistência de efeito suspensivo na simples interposição de recurso às Instâncias Extraordinárias, admite-se a suspensão do processo por outras razões, como ocorre no caso dos autos. Portanto, conforme explicado, necessário manter a suspensão do processo. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DETERMINADA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, "A", CPC. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de invalidação da r. decisão agravada que indeferiu a adoção de medidas constritivas diante de determinação da suspensão do processo até o julgamento definitivo do AgInt no AREsp no 1.849.824/DF, referente a Embargos de Terceiros, em razão de prejudicialidade externa. 1.1 Nos termos do art. 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. 1.2. A cautela evidenciada pelo juízo de origem vem amparada no art. 8o, do CPC, visando tutelar a segurança jurídica, pois evita que sejam proferidas decisões conflitantes e o tumulto processual. 1.3. O resultado do julgamento no STJ tem o condão de tornar desnecessária qualquer outra forma de constrição, já que o bem comporia o patrimônio da devedora, tornando desnecessária penhora de salário. 2. A suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1930268, 07288952120248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 4/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelas partes, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Intimem-se. Preclusa, mantenha-se a suspensão conforme determinado pela decisão de ID 63849485. Brasília, DF, 27 de novembro de 2024 17:05:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador